Tribunal: TJSP
Processo: 1501106-92.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24 -A da Lei n. 11.340/2006 - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24 -A da Lei n. 11.340/2006 - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e documental - Dosimetria das penas escorreita - Regime semiaberto mantido por se tratar de réu reincidente - Recurso não provido.